Tribunal: TCU
Processo: 006.071/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 155016 (Objeto: a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de manutenção, conservação e jardinagem de áreas verdes de domínio do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados)

Inteiro teor:
Acórdão 787/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2024, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Grande Dourados-MS - UFGD - Ebserh, de valor estimado R$ 634.058,96, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de manutenção, conservação e jardinagem de áreas verdes de domínio do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Considerando que a prospera argumentação da entidade promotora do certame, ao esclarecer, fundamentada no Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário , pelo qual este Tribunal firmou entendimento quanto ao elemento determinante para definir o cabimento da empreitada por preço global ou por preço unitário, qual seja, na capacidade da Administração definir a dimensão do objeto da contratação com nível de precisão adequado, justificando sua opção pela adoção do regime de execução de empreitada por preço unitário; considerando que foram procedidas diligências pertinentes quanto às propostas da empresa representante e da empresa vencedora da disputa, que ensejaram medidas distintas da administração conforme a devida demonstração, ou não, das condições objetivas que motivaram as referidas diligências; considerando, ainda, que o representante, ao se recusar a negociar os preços que estavam acima do valor de referência (orçados), que, ressalte-se, constavam em 13 itens (3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 19) do total de 20, não deu outra opção ao pregoeiro que não sua desclassificação em razão da irregularidade constatada, cuja correção foi proporcionada pela entidade e rejeitada pela licitante, possivelmente devido ao entendimento errôneo que seu preço final seria suficiente, independente das irregularidades apontadas; considerando, por fim, que os atestados apresentados pela licitante declarada vencedora são pertinentes quanto ao âmbito da atividade econômica da empresa, e se mostraram suficientes no atendimento quanto à sua qualificação técnica; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; d) informar ao Hospital Universitário Grande Dourados-MS - UFGD - Ebserh e ao representante do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.071/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Grande Dourados-ms - Ufgd - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Hugo Cagnin Conforte (27601/OAB-MS), representando Augusto Depieri Correa Ferreira. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.